Tribunal: TJDFT
Processo: 0703523-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0703523-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: MBS INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BONASA ALIMENTOS S/A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0739836-66.2020.8.07.0001, ajuizada pela Agravante em desfavor de MBS INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito ordinário ajuizada por BONASA ALIMENTOS S/A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em desfavor da MBS INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, com o objetivo de obter em sede de tutela de urgência a ordem ‘para determinar que a empresa Requerida, promova, imediatamente, a entrega definitiva dos equipamentos à Autora, sob pena ser-lhe aplicada multa diária pelo descumprimento, em monta a ser arbitrada por esse R. Juízo’. Os autos foram originalmente distribuídos para o Juízo Federal, em razão da inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo, a qual foi excluída por meio da decisão de ID 78817718. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de direito subjetivo da parte autora em exigir da requerida a entrega de diversos equipamentos comprados, conforme deflui da análise dos documentos de ID 78815689 - Pág. 21. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Não são necessárias maiores delongas para o reconhecimento, com base na versão fática exposta pela parte autora, da ausência de probabilidade do direito. Ora, a parte autora narra, em suma, que comprou diversos equipamentos, sendo que ficaria a seu encargo o pagamento de uma entrada equivalente a 20% do valor da compra e os outros 80% seriam financiados pela CEF. Afirma que não cumpriu com a obrigação de pagamento da parte que lhe é cabível, mas a CEF efetivou o pagamento da parte do financiamento. Ou seja, postula a entrega dos equipamentos, mesmo sem ter cumprido integralmente com a sua obrigação. O pedido postulado pela parte autora encontra obstáculo na regra 476 do Código Civil (“nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”). Há, ainda, uma discussão no processo acerca da existência ou não da entrega da mercadoria, pois a requerida alega que o fez, mas não junta qualquer documento comprobatório do mesmo. Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Às partes para que possam especificar as provas que pretendam produzir em eventual e futura dilação probatória, definindo os motivos da produção de novas provas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Intimem-se.” Afirma a Agravante que se encontra impossibilitada de honrar seus compromissos e que sua recuperação judicial foi deferida em 2016. Quanto ao mérito do recurso, sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a aplicação da teoria do adimplemento substancial da obrigação ampara a pretensão deduzida em juízo, já que o saldo remanescente corresponde a apenas 20% (vinte por cento) do preço ajustado. Sustenta, acerca da urgência, que o perigo de dano reside no fato de que a “Agravante pode sofrer nítidos e latentes prejuízos que já são e ainda serão suportados diante da privação de uso de equipamentos necessários para o exercício regular de suas atividades, com a mantença da retenção dos equipamentos pela Ré” (Num. 23013808 - Pág. 11). Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento de mérito do Agravo de Instrumento para o fim de “determinar que a empresa Requerida, promova, imediatamente, a entrega definitiva dos equipamentos à Autora, sob pena ser-lhe aplicada multa diária pelo descumprimento, em monta a ser arbitrada por esse R. Juízo” (Num. 23013808 - Pág. 12). Pede gratuidade de Justiça. Sem preparo. Por meio da decisão de ID Num. 23054543 foi indeferido o pedido de gratuidade de Justiça e facultado o recolhimento do preparo recursal. O preparo foi devidamente recolhido (Num. 23321657 e 23321658). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0739836-66.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante resumiu-se a afirmar que o perigo de dano reside no fato de que a “Agravante pode sofrer nítidos e latentes prejuízos que já são e ainda serão suportados diante da privação de uso de equipamentos necessários para o exercício regular de suas atividades, com a mantença da retenção dos equipamentos pela Ré” (Num. 23013808 - Pág. 11), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Registre-se que o negócio jurídico discutido na origem foi celebrado pelas partes em 2015 e que o Feito originário já se encontra apto a receber sentença. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 12 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador